Tribunal: TJDFT
Processo: 0714130-35.2017.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ECONÔMICO E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ABSTENÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. DÉBITOS DERIVADOS DE OPERAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO. PREVISÃO CONTRATUAL. ABSORÇÃO DA TOTALIDADE DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. ABUSO DE DIREITO. PRESERVAÇÃO DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO E DA DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. ABUSIVIDADE DA CONDUTA. ATO ILÍCITO. QUALIFICAÇÃO (CC, ART. 188, I). FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA INSTITUIÇÃO CREDITÍCIA. ATO ILÍCITO. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. MENSURAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO SUBSISTENTE. REALIZAÇÃO. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, PORÉM DESPROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. ACÓRDÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que a questão reprisada fora objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.